Tribunal: TJPA
Processo: 0801245-28.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801245-28.2021.8.14.0061

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE LIMINAR INITIO LITIS. CUMPRIMENTO. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

O cumprimento de medida liminar deferida initio litis não enseja perda do objeto da ação civil pública, mercê de seu caráter precário e provisório, exigindo prolação de sentença de mérito, dada a inafastabilidade da intervenção judiciária.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID. 8316723) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí (ID. 8316720) que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
intentada pela Apelante em face do ESTADO DO PARÁ, reconheceu a perda superveniente do objeto em razão da disponibilização de 30 (trinta) máquinas para Hemodiálise Ambulatorial, bem como diante da abertura de processo administrativo destinado à elaboração de projeto executivo de arquitetura de reforma do Hospital Regional de Tucuruí/HRT, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, nos seguintes termos:

“(...) Diante da manifestação do Estado, conforme referido acima, resta claro que não há mais que se falar em pretensão resistida, não havendo interesse processual no prosseguimento do feito já que a Administração vem realizando as diligências necessárias para a melhoria da situação do Hospital Regional, tendo fornecido os insumos necessários para o enfrentamento do problema em caráter emergencial da hemodiálise nesta comarca, conforme a documentação juntada aos autos.

Reconheço, portanto, a perda superveniente do objeto.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, ficando sem efeito a liminar concedida.

Sem custas e sem honorários advocatícios (...)”.

Irresignada, a DEFENSORIA PÚBLICA DOESTADO DO PARÁ interpôs recurso de APELAÇÃO CÍVEL requerendo a reforma da sentença que determinou a perda do objeto e a ausência de interesse, alegando a necessidade do reconhecimento jurídico do pedido pelo juízo a quo, haja vista que a obrigação somente foi satisfeita em decorrência da liminar anteriormente deferida. (Id. 8316723).

Devidamente intimado, o ESTADO DO PARÁ apresentou contraminuta recursal (ID. 8316726) alegando que o cumprimento da tutela de urgência satisfativa, além de levar à extinção do feito, não significa reconhecimento do pedido, sendo consequência da perda do objeto e da ausência de interesse diante da falta de pretensão resistida, motivo pelo qual não deve ser provido o apelo. (ID. 8316726).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação cível. (Id. 8935937).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua apreciação.

MÉRITO

Analisando os presentes autos, constato que a sentença proferida pelo juízo
a quo
merece ser reformada, uma vez que extinguiu sem resolução de mérito, a Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública que tinha como objetivo a disponibilização de 30 (trinta) máquinas para Hemodiálise e elaboração de projeto de reforma do Hospital Regional de Tucuruí/HRT, ao argumento de cumprimento da decisão judicial.

Pois bem.

É necessário destacar que a sentença
a quo
foi proferida em total descompasso com a jurisprudência pátria, pois é sabido que a liminar concedida necessita ser confirmada pela sentença para que produza seus efeitos legais.

Ressalta-se que o simples cumprimento da liminar não implica na extinção do processo pela perda do objeto ou falta de interesse de agir, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela. Isso porque, a concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito do autor, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.

Nesse sentido destaco a jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR CUMPRIDA. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. 1- O cumprimento da liminar não implica em perda do objeto da ação de obrigação de fazer, uma vez que a medida de urgência pode ser revista a qualquer tempo, inclusive, na sentença . 2- Uma vez que foi o Município de Goiânia quem deu causa ao ajuizamento da ação em virtude de sua desídia em disponibilizar a vaga na UTI para o apelado, deve ser condenado a arcar com o ônus da sucumbência. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. APELO PREJUDICADO. (TJGO, Apelação (CPC) 5300843-89.2018.8.09.0051, Rel. Des (a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, 3ª Câmara Cível, julgado em 02/03/2020, DJe de 02/03/2020).

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE SALÁRIO. DECISÃO LIMINAR. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. SÚMULAS 269 E 271⁄STF. ART. 14, § 4º, DA LEI 12.016⁄2009. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283⁄STF.

1. O STJ entende que o cumprimento de liminar concedida em Mandado de Segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida.

(...)

5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1786510⁄DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 02⁄08⁄2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SATISFATIVIDADE JURÍDICA NÃO CARACTERIZADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI PERANTE A REDE PÚBLICA OU CONVENIADA AO SUS. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. 1 - O cumprimento da decisão de deferimento da liminar não resulta na perda do objeto da ação, porque a satisfatividade jurídica somente pode ser obtida com o trânsito em julgado da sentença ou do acórdão. 2 - A disponibilização de vaga em UTI perante a rede pública ou conveniada ao SUS visa assegurar o direito à saúde, sendo que tal responsabilidade deve ser compartilhada entre as três esferas do governo, conforme preconiza a legislação. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 5633997-88.2019.8.09.0051, Rel. Des (a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, julgado em 15/06/2020, DJe de 15/06/2020).

A inexistência de uma decisão de mérito confirmatória da tutela deferida pode gerar uma série de prejuízos, dentre os quais danos aos materiais que se encontram expostos, carência de atendimento de saúde à sociedade com maiores consequências, por a parte não se encontrar amparada em nenhuma decisão judicial definitiva.

Nesse sentido destaco trecho do parecer ministerial:

“(...) Dessa forma, não restou evidenciado nos autos, de maneira inequívoca, que o ente estatal cumpriu com a obrigação pleiteada pela Defensoria Pública e descrita na inicial, mas tão somente que o Requerido estava iniciando os trâmites internos e havia fornecido apenas uma máquina para hemodiálise naquele nosocômio.

Oportuno registrar que, mesmo ocorrendo o cumprimento integral da decisão liminar, não há se falar em afastamento do interesse de agir, pois patente que a obrigação foi efetivada em decorrência da concessão da liminar, de caráter precário e que pode ser revogada a qualquer tempo. Nessas hipóteses, a liminar tem de ser confirmada por sentença de mérito, considerando o não cumprimento espontâneo por parte do Poder Público, não caracterizando a perda do objeto, o que somente ocorreria se a obrigação fosse cumprida administrativamente ou em cumprimento de norma legal superveniente (...)”.

Nota-se também que não há nos autos informações suficientes que demonstrem o cumprimento integral da medida liminar e sim apenas o início delas. Portanto, não há se falar em ausência de interesse de agir, tampouco em perda do objeto, pois, ainda que a tutela tenha natureza satisfativa, é imprescindível a prestação jurisdicional com a sentença meritória.

Sendo assim, a sentença recorrida merece ser cassada, vez que o cumprimento integral ou parcial da liminar não enseja a perda superveniente do objeto da ação.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e no MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar o prosseguimento do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2022